Tribunal: TJBA
Processo: 0538757-32.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538757-32.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA FERNANDES MATOS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, ALICE GUANAES SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ALICE GUANAES SANTOS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONFIGURADO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 608 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO RÉU E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538757-32.2016.8.05.0001
, em que figura como apelantes e apelados
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e

ALEXSANDRA FERNANDES MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DO SALVADOR

e ao recurso adesivo de
ALEXSANDRA FERNANDES MATOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,